Tribunal: TJSP
Processo: 1113387-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – HIPOTECA – OUTORGA DE ESCRITURA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO – MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL DE BOA-FÉ – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 308 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113387-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREZA
LACERDA CABRAL e CHARLES JACKSON SANTANA CABRAL, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113387-06.2019.8.26.0100 -Voto no 48526
2
APELAÇÃO N° 1113387-06.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ANDREZA LACERDA CABRAL E OUTRO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N° 48.526
OBRIGAÇÃO DE FAZER
HIPOTECA
OUTORGA DE
ESCRITURA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
QUITADO

MÚTUO
PARA
FINANCIAMENTO
DA
CONSTRUÇÃO
ENTRE
CONSTRUTORA
E
AGENTE
FINANCEIRO

INEFICÁCIA
EM
RELAÇÃO
AO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL DE BOA-FÉ APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO DA SÚMULA No 308 DO STJ
AÇÃO
PROCEDENTE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU - RECURSO
PROVIDO.
Ação ordinária de preceito cominatório para
baixa de hipoteca sobre imóvel adquirido por instrumento
particular de promessa de venda e compra foi julgada
improcedente pela sentença, condenados os autores nas custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa.
Rejeitados embargos de declaração, apelaram os
vencidos. Invocam a Súmula no 308 do STJ. Financiamento
hipotecário entre a construtora e o banco está quitado.
Sustentam que, passados todos esses anos, têm direito ao
levantamento do gravame. Pedem reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Por instrumento particular de compromisso de
venda e compra, os autores prometeram adquirir apartamento em
condomínio residencial do Espólio de Maria Aparecida de Souza
que, a seu turno, o comprara da Construtora Daniel Hornos
Ltda em 1994. E honraram integralmente o preço pela unidade
aos promitentes vendedores, de há muito quitada pela
adquirente originária (Maria Aparecida de Souza) junto à
Construtora Hornos Ltda, que nada mais tem a reclamar, tendo
inclusive entrado em composição com o banco em autos de
execução hipotecária(fls. 24/56; 147/150).
Nada obstante, o credor hipotecário se nega a
cancelar o gravame.
Dispõe a Súmula 308 do STJ que, “a hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113387-06.2019.8.26.0100 -Voto no 48526
3
ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não
tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (REsp no
1.576.164/DF, Rel. Min. Nancy Andrigui, DJe de 23.05.2019;
AgInt no Ag em REsp no 1.236.910/RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 29.04.2019; AgInt no REsp no 1.689.642/RS,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 12.11.2018; e AgInt no Ag em
REsp no 1.248.205/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, DJe de
24.08.2018).
E, ainda, extrai-se de trecho do voto da
Ministra Nancy Andrigui no REsp no 1.576.164/DF, julgado em
14.05.2019, DJe de 23.05.2019, “...que a intenção da Súmula
308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé
que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o
preço
ajustado,
até
mesmo porque este possui legítima
expectativa de que a construtora cumprirá com as suas
obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do
financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem
negociado”.
Diante disso, mesmo que, só para argumentar, o
financiamento da obra não esteja integralmente quitado, não
se justifica a manutenção do gravame do apartamento vendido e
posteriormente compromissado aos apelantes.
Julgo procedente a demanda para determinar a
baixa do gravame na unidade em discussão, no prazo e sob
cominação de multa diária a serem arbitrados em 1o grau na
fase de cumprimento de sentença(CPC, art. 537, caput),
ficando invertida a sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator